Tribunal: STF
Processo: HC 72506
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - INVIOLABILIDADE DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ARQUEOLÓGICO OU HISTÓRICO NACIONAL (CP, ARTS. 165 E 166) - PREFEITO MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - CRIME DE DANO
CULTURAL CONTRA BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL - ALEGADA INCOMPETÊNCIA PENAL ABSOLUTA DO TRF 1ª REGIÃO - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA E A AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA - PEDIDO INDEFERIDO.
A TUTELA DO PATRIMÔNIO CULTURAL TRADUZ INDECLINÁVEL DEVER
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO.
- O ordenamento positivo brasileiro - dando conseqüência e
efetividade à cláusula constitucional que impõe ao Poder Público
a obrigação de proteger os bens e valores culturais - legitima
a punição criminal daquele cuja conduta
desrespeita e ofende a integridade do patrimônio artístico, arqueológico ou
histórico nacional (CP, arts. 165 e 166). Esses preceitos do Código Penal
brasileiro,  que tipificam os crimes de dano cultural, objetivam tornar
mais efetiva a proteção estatal destinada a resguardar a inviolabilidade
do acervo histórico, arqueológico e artístico do País.
                   INÉPCIA DA DENÚNCIA E PRINCÍPIO DO DUE PROCESS OF LAW
                 - A inépcia da denúncia caracteriza situação configuradora
de desrespeito estatal ao postulado do devido processo legal. É que a
imputação penal contida na peça  acusatória não pode ser o resultado da
vontade pessoal e arbitrária do
órgão acusador. Este, para validamente formular a denúncia, deve ter por
suporte necessário uma base empírica idônea, a fim de que a acusação penal
não se converta em expressão ilegítima da vontade arbitrária do Estado.
Incumbe ao Ministério Público, em processo de estrutura
acusatória, regido por valores e princípios que dão fundamento
ao Estado Democrático de Direito, apresentar denúncia que veicule,
de modo claro e objetivo, com todos os elementos
estruturais, essenciais e circunstancias que lhe são inerentes, a
descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício legítimo
da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância dos
pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a
possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da
cláusula constitucional da plenitude de defesa.
COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL - PREFEITO MUNICIPAL.
                  - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de reconhecer que, nos crimes praticados contra bens,
serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou de empresas públicas
federais, a competência penal
originária para processar e julgar os Prefeitos Municipais pertence ao
Tribunal Regional Federal. Precedente.
                   AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA
DE LITISPENDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE SIMULTÂNEA TRAMITAÇÃO.
                   - A natureza da ação civil pública - que constitui
instrumento de tutela jurisprudencial dos direitos e interesses metaindividuais -
não permite seja ela confundida, em seus objetivos (Lei nº 7.347/85),
com a ação  penal condenatória,
que se destina, considerada a finalidade que lhe é exclusivamente
peculiar, a promover a responsabilidade criminal do infrator pela
prática de fatos delituosos, inexistindo, sob tal aspecto, qualquer
situação de litispendência ou de prejudicialidade
entre  as ações judiciais em causa.